Tribunal: TCU
Processo: 010.948/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 635804, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 635804, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBEJTO O APOIO FINANCEIRO PARA IMPLANTAR O PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL NO MU NICIPIO DE SAPIRANGA/RS. (no da TCE no sistema: 477/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 742/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Nelson Spolaor e Prefeitura Municipal de Sapiranga - RS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 635804 (peça 7) firmado entre aquele ministério e o município de Sapiranga - RS, que tem por objeto o apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local naquele município. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o AR do Ofício 552/2018/MDS/SESAN/ CGEOF/COPC, destinado ao então prefeito Nelson Spolaor (peças 90 e 91), em 26/9/2018 e o subsequente parecer 23/2022 /SE/SGFT/DTEDS/ CGPCDS-DES-I (peça 105), em 14/10/2022; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 010.948/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nelson Spolaor (XXX.554.640-XX); Prefeitura Municipal de Sapiranga - RS (87.366.159/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sapiranga - RS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.